Tribunal: TJES
Processo: 5028481-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028481-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANAEL CESAR COGO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUDA DE CUSTO.
SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. LEI Nº 2.701/72 REFERIA AO SOLDO COMO A REMUNERAÇÃO DO MILITAR. LEI ANTERIOR QUE DEVE SER INTERPRETADA SOB A LUZ DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007. SUBSÍDIO. REGIME DE REMUNERAÇÃO ATUAL DO MILITAR
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5028481-45.2022.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: NATANAEL CESAR COGO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4635974).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, aduzindo que a base de cálculo correta para o benefício da ajuda de custo é o soldo, e não o subsídio
.

In casu
, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a base de cálculo da ajuda de custa seria o soldo de referência ou subsídio, modalidade adotada pelo recorrido para sua remuneração.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Em que pese a legislação do ano de 1972 ter sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, é evidente que as modificações promovidas na estrutura vencimental do servidor na Carta Maior devem ser sopesadas para a análise do caso concreto. O subsídio fixado em parcela única possui vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

[...]

Ora, a lei estadual que previu a base de cálculo para a ajuda de custo é anterior a Lei Complementar 420/07, cujos dispositivos se encontram acima transcritos.

Neste contexto, tenho que é inconteste que o autor não recebe mais o soldo, mas sim o subsídio, sendo esta a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei. Disso resta evidente quando se analisa, por exemplo, o pagamento da gratificação de escala de serviço extra, cuja base de cálculo é “o resultado da divisão do valor do subsídio individual por 176 (cento e setenta e seis), multiplicado pelas horas da escala efetivamente prestada” (artigo 2º, § 2º, LCE 420/07).

[...]

Não há lógica em o militar auferir remuneração por subsídio e receber gratificação calculada sobre o soldo, se esta não mais é a sua forma de remuneração.
Esclareço que o E. TJ/ES já teve a oportunidade de enfrentar questão análoga, ao decidir de forma reiterada que “a norma que prevê a indenização por acidente em serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. Afinal, o advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos mencionados servidores mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. Portanto, deve ser realizada uma interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/06 com a Lei Complementar nº 420/07. 3. O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168130, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022).

[...]

Desta forma, entendo que assiste razão ao autor em sua pretensão, fazendo jus ao pagamento das ajudas de custo pagas em 2018 e 2019 calculadas sobre o subsídio ao invés do soldo. Assim sendo, as diferenças daí advindas devem ser pagas pelo requerido.

Em sendo assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso,

embora a Lei nº 2.701/72 traga em sua redação a expressão “soldo” para definir a base de cálculo para a ajuda de custo, este não é mais o valor correto para a fixação da indenização, isto porque, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, ficou instituído o subsídio como a modalidade de remuneração dos militares do Espírito Santo, devendo este (subsídio) ser a base de cálculo do pagamento de todas as gratificações, indenizações e adicionais autorizados em lei.

Por todo o exposto, não merece nenhum reparo a sentença de 1º grau, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)